Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705178-77.2024.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALLAN SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie o requerente a adequada instrução da revisão criminal, com a juntada da íntegra dos autos n. 0009726-04.2015.8.07.0001 e daqueles relativos à condenação por receptação. Outrossim, observa-se que as razões da revisional são manifestamente ineptas porque, ao tempo em que fazem referência à dupla condenação do requerente pelo mesmo fato, trazem à tona o instituto da reincidência e a alegação de que o referido instituto não pode ser considerado para a fixação da pena-base. Ao fim, é requerido o reconhecimento da nulidade da sentença. Acredita-se seja aquela proferida nos autos n. 0009726-04.2015.8.07.0001. Nesse quadro, sob pena de negativa de seguimento, proceda-se à correção dos vícios ora apontados. I. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador